Tribunal: TJBA
Processo: 8045407-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045407-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CLEONICE DO BOMFIM

Advogado(s)
:
GABRIEL MOREIRA GOMES CAVALCANTI

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Cancelamento unilateral de cartão de crédito sem prévia comunicação. Violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados em ação de reparação de danos morais, condenando o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00, em razão do cancelamento unilateral de cartão de crédito sem prévia comunicação ao consumidor. O recorrente sustenta a legitimidade do cancelamento e pugna pela reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões centrais: (i) verificar se o cancelamento do cartão de crédito ocorreu de forma regular, à luz do contrato e da legislação consumerista; e (ii) definir se a conduta configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, bem como analisar a adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

3. Embora o contrato preveja a possibilidade de cancelamento unilateral, exige-se comunicação prévia ao consumidor com antecedência mínima, conforme cláusula contratual, art. 473 do Código Civil e art. 12, I, da Resolução BACEN nº 2.025/1993. O recorrente não comprovou ter efetuado qualquer aviso prévio.

4. A ausência de notificação viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC. A autora foi surpreendida no momento da compra, experimentando constrangimento e necessidade de contrair empréstimo, o que ultrapassa meros aborrecimentos.
5. O dano moral é patente, conforme precedentes dos Tribunais estaduais, que reconhecem ser ilícito o cancelamento ou alteração de limites sem comunicação prévia ao consumidor.

6. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 473; CDC, arts. 6º, III, e 14; Resolução BACEN nº 2.025/1993, art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Apelação nº 0701149-78.2024.8.07.0001;
TJ-PE, Apelação nº 0014972-
9
8.2024.8.17.2001; TJ-SP, Apelação nº 1001404-42.2024.8.26.0127.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.